Tribunal: STF
Processo: Rcl 22410
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM PARA ASSEGURAR A INCLUSÃO EM LISTA DE PROMOÇÃO E REMOÇÃO DE DEFENSORES PÚBLICOS ADMITIDOS SEM CONCURSO APÓS A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. AFRONTA AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA ADI 1.199 (REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA, PLENO, DJ DE 16/6/2006). CONFIGURAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.